Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-18.2020.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - COISA JULGADA CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002254-18.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[APARECIDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.005.191-31 (RECORRENTE), ELIETE DE SOUZA BARROS - CPF: 994.233.831-49 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A COISA JULGADA E JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021